Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727035-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: S. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: GUIOMAR CRISTINA SIFUENTES PEREIRA, PAULO ROGERIO PEREIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por S. S. P. em face da decisão ID 48742916, proferida por este Relator nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por S. S. P., representada por Guiomar Cristina Sifuentes Pereira e Paulo Rogerio Pereira, seus pais, em face da decisão ID 164466200, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela n. 0728223-44.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI – CEDEP. Ao avaliar a admissibilidade recursal, observei que a agravante não havia comprovado o pagamento do preparo, razão pela qual determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A agravante, no entanto, juntou Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso, datada de 6/7/2023, com a indicação de outro processo de origem, além de não ter promovido o pagamento de forma dobrada, como determinado. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Nas razões do pedido de reconsideração, a agravante sustenta que o equívoco na indicação do número do processo de origem na Guia de Preparo decorreu de erro no sistema de emissão. Alega, também, que a sua advogada foi diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e que o medicamento do qual faz uso está em falta no mercado, situação que ocasionou a “[...] confusão [...] em relação à juntada das guias de preparo recursal [...]”. A agravante junta o comprovante de recolhimento do preparo em dobro. Assim, requer a reconsideração da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento e reitera o pedido de tutela antecipada formulado na peça recursal. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar o não cabimento de pedido de reconsideração contra decisão monocrática de Relator diante da inexistência de previsão legal. Assim, eventual impugnação deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. II - PRELIMINARES. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA PROMOVIDA PELA CURADORIA DE AUSENTES. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. COMPARECIMENTO AOS AUTOS DA PARTE DEMANDADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO. EFEITOS DA REVELIA NÃO AFASTADOS. FEITO SENTENCIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. SUPERAÇÃO DO TEMPO ÚTIL DO PROCESSO PARA ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO PROCESSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA OFERECER DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE SEREM DISCUTIDAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DE REVISÃO QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTO NOVO. HIPÓTESES DO ARTIGO 435 DO CPC NÃO VERIFICADA. INJUSTIFICADA APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pedido de reconsideração. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por decisão unipessoal. Inexiste previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, tratando-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida, não interrompendo, tampouco suspendendo o prazo recursal. Eventual impugnação da decisão unipessoal do Relator que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível e adequado, o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. [...] (Acórdão 1644207, 07037828320208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, constatada a ocorrência de erro inescusável, NÃO CONHEÇO o pedido de reconsideração. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator